Tribunal: TJPA
Processo: 0002230-93.2011.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002230-93.2011.8.14.0024

APELANTE: NEUZA CECY DA VERA CRUZ GUEDES, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: SUELMA CHAVES SALAZAR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO.
APROVAÇÃO DENTRO DAS VAGAS OFERECIDAS PELO EDITAL. PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO. REPOSICIONAMENTO PARA A ÚLTIMA COLOCAÇÃO AINDA COMPREENDIDA NAS VAGAS OFERTADAS. IMPOSSIBILIDADE. REMANEJAMENTO PARA A ÚLTIMA POSIÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA. RECURSO DESPROVIDO.

I-Caso em exame

1-Apelação cível contra sentença que j
ulgo parcialmente procedente o pedido formulado pela autora, para condenar o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ na obrigação de fazer, para que proceda à nomeação da Apelada para o cargo de vistoriadora.

II-Questão em discussão

2- A questão consiste em verificar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela autora e condenou o DETRAN-PA à obrigação de nomear a Apelada para o cargo de Vistoriadora.

III-Razões de decidir

3-
Nulidade Processual.
Ausência de intimação do Ministério Público pode gerar a nulidade dos atos processuais a partir do momento em que o órgão deveria ter sido chamado a intervir, mas a anulação depende da demonstração de comprovação do efetivo prejuízo.
Rejeitada.

4-
Mérito.
Candidata aprovada dentro do número de vagas, que requereu sua reclassificação, pelo que, nos termos do art. 22-A da Lei 5810/1990, deveria ocupar a última classificação dentre os aprovados
.

5-O
art. 14, §1º, da mesma Lei nº 5.810/94 estabelece que será publicada lista geral de classificação contendo todos os candidatos aprovados.

6- A interpretação dos dispositivos legais acima conduz, de maneira inequívoca, à conclusão de que a expressão “classificados” compreende a totalidade dos candidatos aprovados no certame, não se restringindo àqueles aprovados dentro do número de vagas previsto no edital.

7- A interpretação restritiva sustentada pelo DETRAN/PA, no sentido de limitar a expressão “classificados” apenas aos sete candidatos aprovados dentro das vagas previstas no edital, não encontra respaldo sob a perspectiva teleológica da norma.

8-Não se pode olvidar que o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 837.311/PI (Tema 784), reconheceu o direito subjetivo à nomeação quando houver preterição na nomeação por inobservância da ordem de classificação, hipótese, consoante Súmula nº 15 do Supremo Tribunal Federal que estabelece que
"Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem o direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação".

IV-Dispositivo

6- Apelação conhecida e não provida.

__________________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei 5810/1990, art. 14, §1º e art. 22-A

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 784;
TJ-PB - AC: 08033841720228150181, Relator.: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, 4ª Câmara Cível; TJ-CE - Remessa Necessária Cível: 02002129520228060075 Eusebio, Relator.: JORIZA MAGALHAES PINHEIRO, Data de Julgamento: 24/04/2023, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 24/04/2023; TJ-SC - Apelação / Remessa Necessária: 50128982620258240038, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 12/08/2025, Terceira Câmara de Direito Público

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 15 de junho de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0002230-93.2011.8.14.0024) interposta pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ-DETRAN-PA
contra
SUELMA CHAVES SALAZAR
, em razão de decisão monocrática proferida sob minha relatoria nos autos da Apelação Cível interposta pela ora Agravada.

A sentença recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

“(...)

In casu, restou devidamente comprovado que assiste razão a parte autora, devendo ser reconhecido o direito, e consequentemente a sua nomeação para o cargo de Vistoriadora do DETRAN, uma vez que pontuou a existência de uma particularidade nos autos, que consiste no fato de ocorrer preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pela autora, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para: CONDENAR o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ na obrigação de fazer, para que proceda à nomeação de SUELMA CHAVES SALAZAR para o cargo de VISTORIADORA
. (...)”

Em razões recursais de apelação (
Id 15259250)
, o
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ-DETRAN-PA
suscita nulidade em razão da ausência de manifestação do Ministério Público e, no mérito, alega a inexistência de ato ilegal e arbitrário do DETRAN, defendendo que,
para a Regional de Itaituba a candidata Neuzy Ceci da Vera Cruz Guedes foi aprovada e classificada em sexto lugar e a Apelada aprovada em décimo lugar.

Afirma que
o Edital nº 01/2007-SEAD/DETRAN, de 27.09.2007, tornou público a realização de concurso para o preenchimento de 430 cargos de nível médio, deste órgão de trânsito, agente de trânsito e vistoriador, estabelecendo no seu Anexo I, o número de 07 (sete) vagas para a Regional de Itaituba.

Alega que foram aprovados para o cargo/regional 22 (vinte e dois) candidatos, constante no item 7.2 do Edital nº 05/2008-SEAD/DETRAN, de 21 de maio de 2008, publicado no DOE de 23 de maio de 2008 e que na contestação fora demonstrado que para a Regional de Itaituba a candidata Neuzy Ceci da Vera Cruz Guedes foi aprovada e classificada em 6º lugar e a apelada aprovada em
10º lugar.

Aduz que as 7 vagas foram preenchidas, sendo que
dos 5 primeiros classificados inicialmente chamados, somente o 3º colocado não tomou posse, subindo para seu lugar o seguinte, até a convocação da 6ª colocada, Neuza Cecy da Vera Cruz Guedes, que a princípio, ocuparia a 5ª colocação, mas que findou por pedir sua reclassificação, passando a ocupar a colocação abaixo de José Carlos Moraes, ocupante da última colocação dentre os classificados.

Defende o DETRAN que ao renunciar a posse, a candidata Neuza Cecy da Vera Cruz Guedes passou a ocupar a última colocação classificada, não tendo mudado para a condição de classificável, de forma que a Apelada, mesmo com a renúncia temporária da candidata renunciante permaneceu na condição de classificável, por isso, diferente do afirmado na sentença não é incontroverso o fato de que a apelada foi aprovada dentro do número de vagas oferecidas no certame.

Defende que obedecendo a ordem de classificação, foi chamado o candidato José Carlos Moraes, 7º classificado, para ocupar então a 5ª vaga, restando ainda duas vagas a serem preenchidas, sendo novamente chamada Neuza Cecy Vera Cruz Guedes, que fora reclassificada em posição logo após o Sr. José Carlos Moraes, repise-se, último dos classificados, para ocupar a 6ª vaga restando, ainda uma vaga dentre as ofertadas, tendo sido chamado o próximo candidato na lista dos aprovados, Raimundo Davi Mota Silva, 8º colocado, que não tomou posse, passando assim para o seguinte, Evanilton da Silva e Silva, 9º aprovado, para finalmente ocupar a 7ª e última das vagas existentes na Regional Itaituba.

Afirma que resta demonstrado, que não houve suposto prejuízo de direito da Apelada causado pelo DETRAN/PA, uma vez que a Autarquia apenas cumpriu seu dever legal, em observância à Constituição Federal, Regime Jurídico Único dos Servidores Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará - RJU, assim como, legislação pertinente.

Informa que para a Regional Itaituba havia 7 vagas, sendo que a Apelada foi aprovada em décimo lugar, ou seja, era classificável. Alega ainda que ao renunciar a posse, a candidata NEUZA CECY DA VERA CRUZ GUEDES transformou-se na última classificada, não tendo mudado para a condição de classificável.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para a reforma da sentença e para que seja julgada improcedente a ação.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso de Apelação, consoante certificado nos autos (Id
15259256
– Pág. 1).

A decisão de Id
26344121, chamou o feito a ordem, para tornar sem efeito o cadastro da decisão monocrática de Id 15464638), visto que referida decisão refere-se à sentença anterior e consistiu apenas em inconsistência no fornecimento de dado ao sistema de Processo Judicial Eletrônico-PJE deste E. Tribunal, sendo necessário julgar a Apelação de Id 15259250 interposta pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e, passo a apreciá-lo.

A questão consiste em verificar a sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido formulado pela autora e condenou o DETRAN-PA à obrigação de nomear a Apelada para o cargo de Vistoriadora.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL

O DETRAN em suas razões recursais suscitou preliminar de nulidade diante da ausência de nova intimação ao Ministério Público após o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição.

É cediço que a ausência de intimação do Ministério Público pode gerar a nulidade dos atos processuais a partir do momento em que o órgão deveria ter sido chamado a intervir, mas a anulação depende da demonstração de comprovação do efetivo prejuízo.

Em relação à referida preliminar o próprio Ministério Público em seu parecer assim se manifestou pela rejeição da preliminar, senão vejamos o trecho do parecer a seguir transcrito:

“
A arguição não merece acolhimento.

O art. 178 do Código de Processo Civil delimitou taxativamente as hipóteses de intervenção obrigatória do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica: interesse público ou social (inciso I), interesse de incapaz (inciso II) e litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana (inciso III). O parágrafo único do mesmo dispositivo dispõe categoricamente que "a participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público".

Assim, a presença do DETRAN/PA na lide, isoladamente, não gera o dever de intimação ministerial.

Na espécie, cuida-se de ação individual, proposta por candidata plenamente capaz, postulando exclusivamente sua própria nomeação para cargo público. A lide não envolve interesse de incapaz, nem conflito coletivo pela posse de terra. O interesse público eventualmente suscitado pela demanda é de natureza secundária, qual seja o interesse patrimonial da autarquia na manutenção de seu ato administrativo, não se confundindo com o interesse público primário, de índole coletiva, que o art. 127, caput, da Constituição Federal vincula à missão institucional do Ministério Público.

Ainda que se admitisse, por hipótese, a obrigatoriedade da intervenção ministerial na fase de primeiro grau (o que não se sustenta), a nulidade estaria sanada. O art. 279, §2º, do Código de Processo Civil condiciona a decretação de qualquer nulidade por ausência de intimação do Ministério Público à demonstração de prejuízo efetivo, em coerência com o princípio geral da instrumentalidade das formas. É precisamente o que ocorre no presente feito: o Ministério Público exerce neste momento sua função de fiscal da ordem jurídica, manifestando-se integralmente sobre todos os aspectos jurídicos da causa.

O apelante não indica, em nenhum ponto do recurso, qual teria sido o prejuízo efetivo decorrente da alegada omissão, limitando-se a invocar abstratamente o dispositivo legal. Ausente o prejuízo, ausente a nulidade, pois não há nulidade sem demonstração de dano processual efetivo (pas de nullité sans grief).

Rejeita-se, por conseguinte, a preliminar arguida.”

Nesse sentido, colaciona-se o precedente abaixo, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - FALÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1.
A ausência de intimação do Ministério Público, por si só, não enseja a decretação de nulidade do julgado, exceto se demonstrado o efetivo prejuízo às partes. Precedentes
. 2. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15 .3. A despeito da oposição de declaratórios, o conteúdo normativo dos artigos 5.º e 9.º do CPC não foi objeto de exame pela instância ordinária, constituindo inovação recursal, o que impede seu conhecimento, a teor da Súmula 211 do STJ .4. Descabe falar em decisão surpresa quando o julgador, analisando os fatos, o pedido e a causa de pedir, aplica o posicionamento jurídico que considera adequado para a solução da lide 5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1990595 RJ 2022/0067759-2, Relator.: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 14/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2022 – grifo nosso)

Assim,
rejeita-se a preliminar.

MÉRITO

SUELMA CHAVES SALAZAR fora aprovada em 10º lugar para o cargo de vistoriador do DETRAN, Edital 01/2007 e ingressou com a presente ação ordinária para requerer a
anulação da nomeação da candidata NEUZA CECY DA VERA CRUZ GUEDES e, consequentemente a nomeação da candidata preterida ora apelada.

A candidata NEUZA CECY DA VERA CRUZ GUEDES, aprovada em 6º lugar, tendo requerido sua reclassificação, pelo que, nos termos do art. 22-A da Lei 5810/1990, deveria ocupar a última classificação dentre os aprovados, senão vejamos:

Art. 22-A. Ao interessado é permitida a renúncia da posse, no prazo legal, sendo-lhe garantida a última colocação dentre os classificados no correspondente concurso público. (Incluído pela Lei nº 7.071, de 2007).

A seu turno, o art. 14, §1º, da mesma Lei nº 5.810/94 estabelece que será publicada lista geral de classificação contendo todos os candidatos aprovados, senão vejamos:

Art. 14. Na realização dos concursos, serão adotadas as seguintes normas gerais:

§ 1° Será publicada lista geral de classificação contendo todos os candidatos aprovados e, paralela e concomitantemente, lista própria para os candidatos que concorreram às vagas reservadas aos deficientes. (Incluído pela Lei nº 7.071, de 2007).

Como se observa, a interpretação dos dispositivos legais acima conduz, de maneira inequívoca, à conclusão de que a expressão “classificados” compreende a totalidade dos candidatos aprovados no certame, não se restringindo àqueles aprovados dentro do número de vagas previsto no edital.

Tal correspondência normativa entre os dispositivos acima mencionados, não é meramente acidental. Ao criar o instituto da renúncia à posse, o legislador definiu, de forma coerente e integrada, que a classificação abrange todos os candidatos aprovados, sem distinção entre aqueles situados dentro ou fora do quantitativo de vagas ofertadas.

Desse modo, ao fazer referência à “última colocação dentre os classificados”, o art. 22-A remete necessariamente ao conceito de classificação previamente delineado pelo art. 14, §1º, do mesmo diploma legal, qual seja, a lista geral composta por todos os candidatos aprovados.

Igualmente, a interpretação restritiva sustentada pelo DETRAN/PA, no sentido de limitar a expressão “classificados” apenas aos sete candidatos aprovados dentro das vagas previstas no edital, não encontra respaldo sob a perspectiva teleológica da norma.

O instituto da renúncia à posse foi concebido para possibilitar ao candidato postergar o ingresso no cargo público, assumindo, em contrapartida, a perda da posição privilegiada alcançada no concurso.

Todavia, se o candidato renunciante for reposicionado apenas ao final do grupo de aprovados dentro das vagas, preservando sua precedência em relação aos demais candidatos aprovados fora desse quantitativo, a renúncia deixa de produzir qualquer efeito prático relevante.

Tal interpretação esvazia a finalidade do instituto, afasta a proporcionalidade inerente à contrapartida legalmente prevista e, além disso, impõe prejuízo injustificado aos candidatos aprovados fora das vagas, os quais não deram causa à vacância temporária do cargo nem podem ser legitimamente preteridos sem expressa previsão normativa.

Nesse sentido também é a orientação exarada no parecer ministerial:

A exegese sistemática do diploma estadual conduz, de forma inequívoca, à conclusão de que "classificados" abrange todos os aprovados no concurso, não apenas os aprovados dentro do número de vagas do edital. O art. 14, §1º, da mesma Lei nº 5.810/94 (dispositivo legal inserido pela Lei nº 7.071/2007, que também criou o art. 22-A) determina que "será publicada lista geral de classificação contendo todos os candidatos aprovados". A coincidência não é fortuita, porquanto a mesma lei que instituiu o mecanismo de renúncia à posse definiu, sistematicamente, que a "classificação" contempla todos os aprovados, sem distinção entre os aprovados dentro e fora das vagas. Ao referir-se a "última colocação dentre os classificados", o art. 22-A remete ao conceito de classificação que o art. 14, §1º, do mesmo diploma já estabelecera: a lista geral de todos os candidatos aprovados. A interpretação restritiva defendida pelo DETRAN/PA, limitando "classificados" aos sete dentro das vagas, tampouco se sustenta sob a ótica teleológica.

A renúncia à posse é instrumento que permite ao servidor diferir o início do exercício, suportando, como contrapartida necessária e proporcional, a perda da vantagem posicional conquistada no certame. Se o candidato que renuncia recua apenas ao final de um grupo menor (os sete dentro das vagas), sem perda de primazia sobre os candidatos aprovados além das vagas, a renúncia tem custo prático nulo, pois desvirtua-se a lógica do instituto e prejudicam-se, sem qualquer justificativa normativa, os candidatos aprovados fora das vagas que em nada contribuíram para a vacância temporária do cargo.

(...)

Na presente hipótese, não se trata de candidata fora das vagas que apenas passou a figurar dentro delas por desistências alheias. Trata-se de candidata que, sob a correta aplicação do art. 22-A da Lei nº 5.810/94, seria convocada como candidata natural à última disponível, tendo sido substituída, de forma ilegítima, por candidata reconvocada em posição incompatível com o texto e a sistemática do diploma estadual.

IV – CONCLUSÃO

Por todo o exposto, o Ministério Público, através deste Procurador de Justiça, manifesta-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do presente recurso de Apelação Cível, diante dos fundamentos retro expendidos.

(...)”

Para corroborar referido entendimento, colaciona-se os julgados abaixo transcritos:

EMENTA: APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO.
APROVAÇÃO DENTRO DAS VAGAS OFERECIDAS PELO EDITAL. PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO. REPOSICIONAMENTO PARA A ÚLTIMA COLOCAÇÃO AINDA COMPREENDIDA NAS VAGAS OFERTADAS. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO AOS DEMAIS CANDIDATOS CLASSIFICADOS QUE AGUARDAM CONVOCAÇÃO. REMANEJAMENTO PARA A ÚLTIMA POSIÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA
. DESPROVIMENTO. O pedido de reclassificação de candidato aprovado dentro das vagas oferecidas pelo edital do concurso público que renuncia à posse por ainda não preencher os requisitos exigidos para o exercício do cargo implica o seu reposicionamento para a última colocação da lista de cadastro de reserva, na medida em que o seu remanejamento para a última posição ainda compreendida nas vagas redundaria em prejuízo ao direito dos demais classificados no certame que permanecem aguardando convocação. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos . ACORDA a colenda Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, acompanhando o voto do Relator, em conhecer da Apelação e negar-lhe provimento.

(TJ-PB - AC: 08033841720228150181, Relator.: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, 4ª Câmara Cível – grifo nosso)

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS . MUNICÍPIO DE EUSÉBIO. PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO PARA O FINAL DA FILA DE APROVADOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, DA RAZOABILIDADE E DA EFICIÊNCIA . PRECEDENTES DO TJCE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1 . O cerne da controvérsia cinge-se em aferir se a parte impetrante goza do direito líquido e certo à reclassificação para o final da fila de aprovados no concurso público para o provimento de cargo efetivo de Auditor Fiscal de Tributos do Município de Eusébio. 2. In casu, a documentação colacionada aos autos evidencia cabalmente que o Edital nº 001/2020 ofertou 3 (três) vagas imediatas destinadas à ampla concorrência e 2 (duas) vagas para cadastro de reserva para o cargo efetivo de Auditor Fiscal de Tributos e que o impetrante foi aprovado na 2ª (segunda) colocação para o aludido cargo, tendo sido convocado para assumir a função.
Todavia, a parte impetrante manejou administrativamente pretensão de reclassificação para o final da fila de aprovados, tendo sido informado a respeito da impossibilidade do atendimento de tal pleito ante a ausência de previsão editalícia quanto à recolocação para o fim da lista de classificados
. 3.
Nada obstante a ausência de cláusula editalícia, revela-se juridicamente possível o remanejamento do candidato aprovado para que passe a figurar no último lugar da lista dos classificados, na medida em que tal providência não implica em absolutamente nenhum prejuízo aos demais certamistas, tampouco à Administração Pública, a qual, no âmbito de sua discricionariedade, poderá ou não convocar o candidato novamente. 4. Ao revés, o reposicionamento para o final da fila de aprovados do candidato que logrou êxito em certame público afigura-se medida consentânea com os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da eficiência, favorecendo os concorrentes classificados em posição subsequente, uma vez que subirão uma colocação e serão beneficiados com a antecipação da convocação, e a própria Administração Pública, tendo em vista que poderá convocar em momento ulterior candidato que se mostrou qualificado para exercer a função pública, sem necessidade de deflagração de novo concurso público . Ademais, a recolocação para o fim da fila de candidato aprovado não traz qualquer prejuízo ao erário, nem importa em ofensa a direito de terceiros ou vilipêndio ao interesse público e aos postulados da legalidade, da vinculação ao edital, da isonomia ou da impessoalidade. Precedentes do TJCE
. 5. Remessa Necessária conhecida, mas desprovida . Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer da Remessa Necessária, a fim de negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto da relatora, parte integrante deste. Fortaleza, data e hora informadas pelo sistema. DESEMBARGADORA JORIZA MAGALHÃES PINHEIRO Relatora

(TJ-CE - Remessa Necessária Cível: 02002129520228060075 Eusebio, Relator.: JORIZA MAGALHAES PINHEIRO, Data de Julgamento: 24/04/2023, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 24/04/2023 – grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO ABERTO PELO EDITAL 001/2024, DO MUNICÍPIO DE JOINVILLE PARA O CARGO DE MÉDICO PLANTONISTA CLÍNICA MÉDICA. CANDIDATO
APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E POSSE . REQUERIMENTO, A TEMPO E MODO, DE RECLASSIFICAÇÃO PARA O ÚLTIMO LUGAR DA FILA DA LISTA DOS CLASSIFICADOS. POSSIBILIDADE
. EDITAL OMISSO E NÃO PROIBITIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ENTE FEDERATIVO E AOS DEMAIS CANDIDATOS . ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS. (TJSC, Apelação / Remessa Necessária n . 5012898-26.2025.8.24 .0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 12-08-2025).

(TJ-SC - Apelação / Remessa Necessária: 50128982620258240038, Relator.: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 12/08/2025, Terceira Câmara de Direito Público)

Dessa forma, constata-se que, ao exercer a renúncia prevista no art. 22-A da Lei nº 5.810/94, a candidata Neuza Cecy da Vera Cruz Guedes deveria ter sido reclassificada para a última posição entre todos os candidatos aprovados para a Regional de Itaituba.

Não se pode olvidar que o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 837.311/PI (Tema 784), reconheceu o direito subjetivo à nomeação quando houver preterição na nomeação por inobservância da ordem de classificação, hipótese, consoante Súmula nº 15 do Supremo Tribunal Federal que estabelece que
"Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem o direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação".

No caso concreto, como bem observado pelo Ministério Público em seu parecer, não se trata de candidata fora das vagas que apenas passou a figurar dentro delas por desistências alheias. Trata-se de candidata que, sob a correta aplicação do art. 22-A da Lei nº 5.810/94, seria convocada como candidata natural à vaga disponível, tendo sido substituída, de forma ilegítima, por candidata reconvocada em posição incompatível com o texto e a sistemática do diploma estadual.

Assim, resta configurada a preterição na nomeação por inobservância da ordem de classificação, decorrente não de ato arbitrário explícito, mas de erro de

interpretação jurídica na aplicação do art. 22-A da Lei nº 5.810/94, que produziu efeito concreto e verificável de exclusão indevida da apelada do processo de provimento.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO do DETRAN, para manter a sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/06/2026